Tribunal: STF
Processo: HC 213084
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Dupla Supressão de instâncias. 



    1. A tese defensiva não foi apreciada pelas instâncias de origem, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.